Tribunal: STF
Processo: Rcl 59908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal da 48ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Guaratinguetá, proferido nos Autos nº 1003310-50.2022.8.26.0220/500000, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada os Temas 377 e 384 da repercussão geral, o Juízo reclamado teria usurpado a competência desta Corte para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial do art. 37, XI, da Constituição Federal.



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral (Temas 377 e 384), o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. Desse modo, a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação.



    3. Nesse cenário, também não é possível o prosseguimento da presente reclamação pela alegada má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame, conforme acima demonstrado.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator